Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOLESCENTE INFRATOR. LIBERAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RELATÓRIO AVALIATIVO. FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. Ainda que o relatório avaliativo seja favorável, o exíguo tempo de cumprimento da medida, a necessidade de maiores intervenções da equipe multidisciplinar e a gravidade do delito (roubo majorado) são suficientes a fundamentar o indeferimento do pedido de extinção da medida socioeducativa de semiliberdade.
2. Recurso conhecido e não provido.